Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017708-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), CLOVIS CARDOSO - CPF: 699.915.709-00 (APELANTE), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOICE RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 837.999.741-72 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CLOVIS CARDOSO - CPF: 699.915.709-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOICE RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 837.999.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – CITAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA “E-CARTA FÁCIL” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA AO DESTINATÁRIO – MERO COMPROVANTE DE ENVIO INSUFICIENTE PARA AFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE – CORRESPONDÊNCIA POSTAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “MUDOU-SE” – INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO OU CERTIDÃO IDÔNEA – AFRONTA AO ART. 239 DO CPC – PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO – NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR CITAÇÃO DA APELANTE – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –
RECURSO PROVIDO.

A citação constitui pressuposto essencial de validade da relação jurídica processual, sendo indispensável a comprovação da ciência inequívoca da parte demandada acerca da existência da ação, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

A simples juntada de comprovante de envio de correspondência eletrônica, desacompanhada de prova idônea da efetiva entrega do ato citatório, não se presta a suprir a exigência legal, sobretudo quando a correspondência física é devolvida com a anotação “mudou-se”, evidenciando a ausência de comunicação válida.

Verificada a inexistência de citação regular da parte ré, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a regular citação da apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017708-03.2024.8.11.0041

APELANTE: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1017708-03.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
, que julgou procedente o pedido inicial
“[...] para CONDENAR os Requeridos MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e JOICE RODRIGUES FIGUEIREDO, a pagar à parte Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA representado por CLOVIS CARDOSO,
os débitos condominiais em aberto
, conforme planilha de ID. 154335583, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação,
assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.
”
(sic).

Ainda, determinou que os valores já depositados nos autos, sejam abatidos do montante total da condenação, após a devida atualização, e, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% do valor da condenação, conforme o que preceitua o art. 85, §2, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“A Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Condomínio, ora parte apelante, na qual alega que a parte apelada é legitima proprietária do apartamento 1302 da torre 02, que compõem o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA. Afirma que nessa qualidade, a requerida responde, juntamente com os demais condôminos, em rateio, pelas despesas de conservação e funcionamento daquele residencial, onde os seus serviços básicos beneficiam a todos. Segue narrando que a parte Apelante não tem cumprido satisfatoriamente essa obrigação, estando em mora quanto ao pagamento das taxas condominiais correspondentes aos meses 10/07/2023, 10/08/2023, 10/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023, 10/02/2024, 10/03/2024 e 10/04/2024, totalizando R$ 7.974,44 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Dessa forma, foi determinada a citação da Apelante, entretanto, o Aviso de Recebimento retornou negativo, constando a informação de que a Apelante havia “mudado-se”, conforme certificado no ID nº 157468735. Em razão disso, a parte Apelada requereu a inclusão da Sra. Joice Rodrigueu Figueiredo, na qualidade de nova proprietária da unidade objeto da lide. Regularmente citada, a mencionada Sra. Joice passou a integrar a relação processual, prosseguindo-se o feito sem que houvesse decisão acerca da necessária citação da Companhia”
(sic).

Aduz, em sede de preliminar, que “
Todavia, a ausência de citação válida da Apelante configura vício insanável, uma vez que a citação é o ato processual indispensável para a constituição da relação jurídica processual. Dispõe o art. 239 do CPC: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, do executado ou do interessado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.” Assim, não tendo havido a citação regular da Companhia, tem-se por configurada nulidade absoluta, pois a falta de citação implica inexistência jurídica do processo em relação à parte não chamada a juízo”
(sic).

Sustenta que
“No caso em análise, não houve decisão expressa acerca da citação da Companhia, e tampouco sua inclusão formal e válida no polo passivo da demanda, de modo que o processo seguiu seu curso sem a presença da verdadeira parte interessada. Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação, com a anulação de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se a devolução do prazo para que a Apelante seja validamente chamada a integrar a lide e possa exercer de forma ampla o seu direito de defesa”
(sic).

No mérito, assevera que
“A respeitável sentença de primeira instância incluiu a Apelante como responsável solidária pelos débitos condominiais referentes ao processo nº 1017708-03.2024.8.11.0041-17591, imputando-lhe a obrigação de quitação das cotas condominiais relativas ao período de julho de 2023 a abril de 2024. Ocorre, entretanto, que à época da suposta inadimplência, a unidade imobiliária objeto da lide já havia sido alienada a terceiro adquirente, sendo este devidamente imitido na posse do imóvel. Assim, a Apelante não detinha mais a posse direta da unidade, condição essencial para a imputação de responsabilidade pelas despesas condominiais. Verifica-se que a parte apelada tenta incumbir o pagamento das taxas condominiais à parte apelada, sem considerar, contudo, que o imóvel em debate foi alienado a terceiro e que no contrato firmado havia cláusulas expressas, que determinavam que os pagamentos condominiais seriam efetuados pelo adquirente. Além disso, restou devidamente comprovado que a parte Apelante já entregou as chaves do imóvel para a atual proprietária, Srta. Joice Rodrigues Figueiredo, em 21 de setembro de 2015, conforme Termo de Recebimento de Chaves, de modo que todas as taxas condominiais cobradas nessa ação são posteriores a imissão da adquirente na posse do imóvel, portanto, são de sua inteira responsabilidade”
(sic).

Afirma que
“Nesta situação, considerando-se que a referida construtora, ora requerida, vendeu o imóvel para a Sra. Joice, porém somente a imitiu na posse do bem com a entrega das chaves em 21/09/2015, é certo que a empresa era a responsável pelos débitos do condomínio até a referida data, quando a partir de então, passou a Sra. Joice a ser responsável pelo referido encargo, ao possuir a posse direta do bem. Isso porque a taxa condominial possui natureza propter rem, acompanha a coisa, independentemente de quem esteja na sua posse. Ou seja, responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção de sua fração ideal, aquele que possui a unidade e que, efetivamente, exerce os direitos e obrigações de condômino”
(sic).

Pondera que
“Portanto, é a partir da entrega das chaves que a adquirente passa a exercer o domínio direto sobre o imóvel, usufruindo dos serviços prestados pelo condomínio, o que justificaria sua contribuição. Até então, pagar a taxa é de obrigação do promitente vendedor. Posto que, nesta situação o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência do credor acerca da transação. A dívida, assim, pertence à unidade imobiliária e deve ser assumida pelo proprietário ou pelo titular dos direitos sobre a unidade autônoma, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, o que é fato inequívoco no presente caso, haja vista que a Sra. Joice teve que apresentar o Termo de Entrega de Chaves para acessar o Condomínio, sendo obrigatória a sua apresentação na portaria para liberação e acesso. [...] Logo, é evidente que a proprietária foi imitida na posse e que o Condomínio tivera ciência inequívoca da transação, razão pela qual deve-se afastar a legitimidade passiva da parte requerida para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse é exercida pelo promissário comprador”
(sic).

Mensura que
“Assim, não há que se falar em responsabilidade da Apelante por débitos condominiais posteriores à entrega do imóvel, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à própria natureza propter rem das obrigações condominiais. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante em relação às cotas condominiais cobradas na presente ação, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada nesse ponto, afastando-se qualquer responsabilidade que lhe tenha sido indevidamente imputada. Diante de todo o exposto, considerando-se a fundamentação jurídica ora apresentada, a Apelante vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença, nos termos a seguir delineados”
(sic).

Entende que
“Subsidiariamente, do afastamento da solidariedade quanto aos débitos condominiais posteriores, na hipótese de não se acolher integralmente a preliminar de ilegitimidade passiva, requer-se, ao menos, a reforma da sentença para afastar a solidariedade da Apelante quanto aos débitos condominiais que se tenham originado após a data da efetiva entrega das chaves ao adquirente, garantindo-se que eventuais encargos posteriores sejam de exclusiva responsabilidade do novo titular da unidade, em consonância com o disposto no Código Civil e na jurisprudência dominante sobre a matéria”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] Ante o exposto, requerem as apelantes seja conhecido e provido o presente apelo a fim de que seja reformada a r. sentença, para que todos os pedidos formulados na exordial sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que a r. sentença seja reformada para adequar a condenação aos termos pacificados pela jurisprudência pátria, conforme explanado no mérito”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 324658395, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 325031397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedente o pedido inicial
“[...] para CONDENAR os Requeridos MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e JOICE RODRIGUES FIGUEIREDO, a pagar à parte Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA representado por CLOVIS CARDOSO,
os débitos condominiais em aberto
, conforme planilha de ID. 154335583, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação,
assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.
”
(sic).

Ainda, determinou que os valores já depositados nos autos, sejam abatidos do montante total da condenação, após a devida atualização, e, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% do valor da condenação, conforme o que preceitua o art. 85, §2, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA representado por CLOVIS CARDOSO
propôs
AÇÃO DE COBRANÇA
em desfavor de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e JOICE RODRIGUES FIGUEIREDO
.

Narra o Autor que as requeridas são proprietárias da unidade residencial identificada pelo bloco/unidade 02-1302 no Condomínio Residencial Bonavita e, nessa qualidade, respondem pelo pagamento das despesas condominiais.

Sustenta que as rés encontram-se inadimplentes quanto às taxas condominiais vencidas em 10/07/2023, 10/08/2023, 10/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023, 10/02/2024, 10/03/2024 e 10/04/2024, totalizando R$ 7.974,44 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

[...]

A legislação civil brasileira, em seu artigo 1.336, § 1º, do Código Civil, é clara ao dispor que o condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na convenção fica sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

Verifica-se que a Requerida/Joice reconheceu expressamente o débito em sua contestação, limitando-se a propor o parcelamento da dívida.

[...]

Os documentos acostados aos autos (boletos e planilha de débitos) comprovam a existência das taxas condominiais vencidas no período indicado na inicial, totalizando R$ 7.974,44 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

[...]

Portanto, incontroversa a inadimplência da parte Requerida no tocante ao pagamento das cotas condominiais vencidas referente ao período de julho/2023 a abril/2024, impõe-se reconhecer a procedência da cobrança formulada,
abrangendo, inclusive, das cotas condominiais que se vencerem e não forem pagas no curso do feito, à luz do disposto no art. 323, do Código de Processo Civil.

Como cediço, as taxas e despesas de condomínio tem natureza de obrigação propter rem, ou seja, adere à coisa, perseguindo-a seja na posse ou propriedade de quem for.

A definição da responsabilidade pelo pagamento de obrigações condominiais não decorre do registro do instrumento particular no álbum imobiliário, mas da relação jurídica existente com o imóvel.

Nesse diapasão,
as despesas do condomínio devem ser assumidas pelos proprietários das unidades que o compõem, ainda que não ocupem o imóvel, sendo que o simples inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

[...]

A manifestação da parte Autora (ID 185901865) é elucidativa quanto à proposta de parcelamento apresentada pelo Requerido.

[...]

Uma proposta de acordo ou parcelamento, para ser considerada satisfatória e apta a extinguir a obrigação, deve abranger a integralidade do débito, incluindo o principal, a correção monetária desde o vencimento de cada parcela, os juros de mora, a multa convencional, as custas processuais e os honorários advocatícios, estes últimos devidos em razão da sucumbência e da necessidade de ajuizamento da ação.

A ausência de qualquer um desses componentes torna a proposta insuficiente para a quitação integral da dívida e, consequentemente, para a extinção do processo com resolução de mérito.

O credor não é obrigado a aceitar proposta de pagamento que não contemple a totalidade do que lhe é devido, conforme o princípio da integralidade do pagamento, previsto no artigo 313 do Código Civil.

Os valores depositados pelo Requerido, conforme atestado pelos avisos de crédito (IDs 183817799, 189190577, 191966159 e 195949802), são incontroversos e devem ser abatidos do montante total devido.

A parte Autora, em sua manifestação de ID 185901865, expressamente reconheceu a natureza incontroversa desses valores e requereu a expedição de alvará para sua transferência, visando à amortização do débito. Tal pedido é razoável e encontra respaldo no artigo 356, § 1º, do Código de Processo Civil, que permite o julgamento parcial do mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso.

[...]

A planilha de débitos apresentada pela parte Autora (ID 189572388), em conjunto com a impugnação à contestação (ID 189572387), deve servir como base para a apuração do valor devido, desde que esteja em consonância com a convenção condominial e a legislação aplicável.

[...]

A recusa do Requerido em adimplir integralmente as despesas condominiais, bem como a apresentação de uma proposta de parcelamento que não contemplava todos os encargos legais e contratuais, justifica a procedência do pedido inicial, com a condenação do Requerido ao pagamento do saldo devedor, devidamente atualizado e acrescido de todos os encargos. Os valores já depositados, por serem incontroversos, serão abatidos do montante final da condenação.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR os Requeridos MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e JOICE RODRIGUES FIGUEIREDO
, a pagar à parte Requerente,
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA representado por CLOVIS CARDOSO,

os débitos condominiais em aberto
, conforme planilha de ID. 154335583, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação,
assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.

DETERMINO
que os valores já depositados nos autos pelo Requerido, conforme comprovado pelos avisos de crédito (IDs 183817799, 189190577, 191966159 e 195949802), sejam abatidos do montante total da condenação, após a devida atualização.

Consigno que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509, §2º do Código de Processo Civil.

[...]

CONDENO
a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.”
(Id. 324658379) (Destaques no original).

Pois bem. Em sede preliminar, sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Aviso de Recebimento retornou com a anotação “mudou-se”, circunstância que, segundo afirma, inviabilizou a regular ciência da demanda. Defende, assim, a invalidade de sua citação para integrar o polo passivo da lide e, por conseguinte, requer a decretação da nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora tenha sido expedida a carta de citação (Id. 324657430) e juntado o respectivo comprovante de envio por meio do serviço eletrônico “E-Carta Fácil”, conforme Id’s 324657431 e 324657432, tal elemento, por si só, mostra-se insuficiente para atestar a ciência inequívoca e absoluta da parte demandada acerca da existência da ação, uma vez que se limita a demonstrar a remessa do ato citatório, sem comprovar a sua efetiva recepção.

Nesse diapasão, constata-se a inexistência de qualquer elemento apto a demonstrar a concretização do ato eletrônico de citação junto ao destinatário, circunstância que compromete a regularidade e a validade do ato citatório, porquanto ausente prova segura da ciência da parte acerca da demanda.

Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, a validade do ato citatório, quando realizado por meio do sistema “E-Carta Fácil”, exige a juntada aos autos de comprovante idôneo que ateste a efetiva entrega do ato no endereço indicado, de modo que o cumprimento desses requisitos é indispensável para a configuração da regularidade da citação e para a formação válida da relação processual, assegurando-se, assim, a ciência inequívoca da parte demandada e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DECLARADO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em sede de cumprimento de sentença, na qual alegava nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, o que, em tese, acarretaria a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade na citação da agravante na fase de conhecimento, considerando que a correspondência foi entregue no endereço por ela própria indicado em outro processo judicial; (ii) se a citação realizada por "E-Carta Fácil", sem a juntada do respectivo Aviso de Recebimento (AR) físico nos autos, seria válida; e (iii) se o procedimento adotado pelo juízo, ao expedir citação para contestação quando havia decisão determinando a designação de audiência de conciliação, configuraria vício insanável.

III. Razões de decidir

3. A citação da agravante foi realizada no endereço por ela própria indicado no processo de inventário nº 1002970-78.2022.8.11.0041, onde se qualificou como "residente e domiciliada" e apresentou comprovante de endereço, não havendo como acolher a alegação de que a citação ocorreu em endereço diverso do seu domicílio.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação postal é válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, conforme entendimento consolidado no AgInt no AREsp 1864070/SP.

5. A citação realizada por "E-Carta Fácil" é válida, uma vez que consta nos autos o comprovante de entrega da correspondência no endereço indicado (id. 168665499 dos autos de origem), sendo suficiente para validar o ato citatório.

6. Eventual irregularidade procedimental, por ter a Secretaria do Juízo expedido citação para contestação quando havia decisão determinando a designação de audiência de conciliação, não seria suficiente para anular o processo, especialmente considerando que a agravante teve ciência inequívoca da existência da ação e oportunidade para exercer seu direito de defesa.

7. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, estabelece que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade", sendo certo que, no caso, a finalidade da citação - dar ciência à parte ré da existência da ação - foi plenamente alcançada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação postal entregue no endereço declarado pela própria parte em outro processo judicial, ainda que recebida por terceiros. 2. A comprovação da entrega da correspondência citatória no endereço correto é suficiente para validar o ato, sendo dispensável a juntada física do Aviso de Recebimento (AR) aos autos. 3. Eventuais irregularidades procedimentais que não prejudiquem o exercício do direito de defesa não invalidam o ato citatório, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4º, 274, 277, 513.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, j. 14/02/2022; TJ-SP - AI: 20974238620248260000, Relator.: Achile Alesina, j. 21/06/2024; TJ-MT - AI: 1008138-19.2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 14/05/2024.

(N.U 1024963-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) (Destaquei)

Portanto, para a validação do ato citatório realizado por meio do sistema “E-Carta Fácil”, impunha-se a juntada aos autos de comprovante idôneo de entrega no endereço indicado, apto a demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva ciência da parte demandada acerca da existência da ação, requisito indispensável à regular formação da relação processual.

A título exemplificativo, verifica-se que, nos próprios autos, o procedimento foi corretamente observado por ocasião da citação da Sra. Joice Rodrigues Figueiredo, na qualidade de proprietária da unidade objeto da lide. Com efeito, após a expedição da carta de citação (Id. 324657449), foi juntada a Certidão de AR Digital, a qual atesta a efetiva entrega do ato citatório, conforme se extrai do Id. 324658350, evidenciando a regularidade do procedimento adotado naquela oportunidade.

Além da tentativa eletrônica, foi encaminhada correspondência ao endereço da ora apelante, tendo retornado com a anotação “mudou-se”, conforme Id. 324657442. Tal informação, longe de suprir a ausência de citação, reforça a inexistência de ciência da apelante, impondo ao juízo de origem a adoção das providências legalmente previstas para a localização da parte e a efetivação válida do ato citatório, o que não ocorreu.

Sobe esta perspectiva, a situação delineada nos autos evidencia, de forma cristalina, a inexistência de citação válida da ora apelante, circunstância que impede a formação regular da relação jurídica processual e macula, de nulidade absoluta, todos os atos subsequentes, inclusive a sentença recorrida.

Não se desconhece que o Código de Processo Civil prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. Todavia, tais postulados não têm o condão de convalidar a ausência de pressuposto processual de existência e validade, qual seja, a citação regular da parte ré.

Nesse ponto, é imperioso rememorar o teor do art. 239 do CPC, segundo o qual:

“
Art. 239
. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

A citação, enquanto ato solene destinado a dar ciência ao réu da existência da demanda e a chamá-lo a integrar a relação processual, constitui verdadeiro pressuposto de validade do processo, não podendo ser presumida, ficta ou suprida por meras conjecturas acerca de eventual conhecimento informal da lide.

No caso concreto, diversamente do precedente jurisprudencial anteriormente colacionado, não há nos autos qualquer comprovação de entrega da correspondência citatória no endereço da apelante, tampouco elemento que indique a obtenção de ciência inequívoca por outro meio idôneo. Ao revés, o que se verifica é a completa ausência de prova da concretização do ato citatório, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Ressalte-se, ademais, que o próprio andamento processual revela a gravidade do vício, na medida em que, após o insucesso da citação da apelante, houve a inclusão de terceira pessoa no polo passivo da demanda, com o regular prosseguimento do feito e, ao final, a prolação de sentença de mérito, sem que jamais tenha sido sanada a ausência de citação da ora recorrente.

Tal proceder configura inequívoca violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sobre o tema, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
CITAÇÃO POR CORREIO - RASTREAMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO - ALEGADA INEFICÁCIA DO AVISO DE RECEBIMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO PESSOAL.

Reconhecimento da nulidade da citação quando, apesar do rastreamento da correspondência, o réu não teve ciência inequívoca do processo, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A presunção de validade da citação por correio, baseada no rastreamento, é relativa, sendo possível a alegação de falha na comunicação ao réu, especialmente quando o Aviso de Recebimento (AR) não foi juntado aos autos.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.469051-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO . CITAÇÃO ELETRÔNICA DETERMINADA ATRAVÉS DO SISTEMA PJE (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO). LEI Nº 14.195, DE 26/08/2021. INEXISTÊNCIA DO CADASTRO DA EMPRESA NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE . AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO ENVIADA ELETRONICAMENTE OU DO RECEBIMENTO DO AR PELO CORREIO OU OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE VERIFICADA, A PARTIR DO DESPACHO DE CITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO . PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. PRECEDENTES.

- No caso concreto, resta demonstrado que a empresa não possui cadastro com a finalidade de receber citações/intimações eletrônicas dentro do sistema.

- Sem a confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente ou do recebimento do AR pelo correio ou oficial de justiça, a citação realizada não é considerada válida .

- Levando em consideração que a citação constitui pressuposto de existência e de validade, a sua falta ou irregularidade enseja a nulidade processual, a partir do despacho de citação.
”

(TJ-RN - AC: 08583265120228205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023) (Destaquei)

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade da citação da apelante e, por conseguinte, declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a tentativa frustrada de citação, inclusive da sentença prolatada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a regular citação da parte demandada, com a reabertura do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a nulidade absoluta do processo a partir do vício originário, resta prejudicada a análise do mérito recursal, notadamente das teses relativas à ilegitimidade passiva e à responsabilidade pelos débitos condominiais, as quais deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo
a quo
, caso superada a fase de regular formação da relação processual.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de nulidade e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, bem como todos os atos processuais subsequentes à tentativa inválida de citação, determinando o retorno dos autos à origem para que seja promovida a regular citação da apelante, com o regular prosseguimento do feito, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026